Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-91.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000378-91.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GISLENE FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROFESSOR MUNICIPAL. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO VERTICAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO NÍVEL ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE É EXPRESSA EM DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE CADA NÍVEL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO DEVEM SER COMPUTADOS NEM ACUMULADOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE ACRÉSCIMOS ULTERIORES. ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO QUE VISA EVITAR A OCORRÊNCIA DO CHAMADO “EFEITO CASCATA”. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000378-91.2020.8.05.0068, oriundo da comarca de Coribe, em que figuram, como apelante, Gislene Ferreira da Silva e Ildima Pereira Correia Higino e, como apelado, Município de Coribe. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2